Tribunal: STF
Processo: AC 831
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Ação Cautelar. Agravo regimental. 2. Efeito suspensivo a
 Recurso Extraordinário. 3. Decisão denegatória. 4. Consoante
jurisprudência desta Corte, a Ação Cautelar somente se legitima
quando admitido o Recurso Extraordinário, o que não ocorreu no
presente caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento